Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600125-11.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. VEREADOR. AUSÊNCIA
DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NO PRAZO
LEGAL. ALISTAMENTO ELEITORAL
CANCELADO. FALTA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. FALTA DE CONDIÇÕES DE
E L E G I B I L I D A D E C O N F I G U R A D A .
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por Mário Márcio
Barros contra a sentença que indeferiu seu
pedido de registro de candidatura ao cargo
de vereador nas eleições municipais,
fundamentada na ausência de filiação
partidária regular, cancelamento do
alistamento eleitoral e falta de quitação
eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se
o recorrente comprovou, no momento do
registro de candidatura, o cumprimento das
condições de elegibilidade, especialmente
no que tange à filiação partidária dentro do
prazo legal, a regularidade de sua inscrição
Num. 44029763 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713141970600000042982580
Número do documento: 24091713141970600000042982580
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:51:03

eleitoral e a quitação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A filiação partidária é uma condição de
elegibilidade exigida pelo artigo 14, § 3º, da
Constituição Federal e pelo artigo 9º da Lei
nº 9.504/97. O prazo legal para filiação se
encerrou em 06/04/2024.

4. O recorrente não apresentou prova
suficiente de sua filiação partidária no prazo
exigido, tendo juntado apenas uma ficha de
filiação, documento unilateral e desprovido
de fé pública, conforme entendimento
consolidado pela Súmula nº 20 do TSE.

5. Quanto à inscrição eleitoral, o título do
recorrente foi cancelado por ausência à
revisão eleitoral, o que impossibilita a
obtenção de quitação eleitoral, sendo
necessária a plenitude dos direitos políticos
para deferimento do registro de
candidatura, conforme disposto no artigo
11, § 7º, da Lei nº 9.504/97.

6. A ausência de insurgência específica
quanto ao cancelamento do alistamento
eleitoral e à falta de quitação eleitoral
impede o provimento do recurso, conforme
Súmula nº 26 do TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Teses de julgamento:

1. A filiação partidária deve ser comprovada
por documentos dotados de fé pública.
Documentos unilaterais, como fichas de
filiação, são insuficientes para suprir a falta
de inscrição no sistema FILI

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600125-11.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária, Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n.º 0600125-
11.2024.6.16.0199 (DRAP n.º 0600109-57.2024.6.16.0199) que, diante da ausência de regularidade
no título eleitoral do candidato, evidenciada pelo cancelamento do título, ausência de filiação
partidária e falta de quitação eleitoral, o que caracteriza a inobservância de condição essencial de
elegibilidade, nos termos dos artigos 9º e 11, incisos III e VI, da Lei nº 9.504/1997, indeferiu o
registro de candidatura de Mario Márcio Barros, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
número 11444, pelo Partido Progressistas - PP, no Município de São José dos Pinhais.
(Requerimento de candidatura de Mario Márcio Barros, para o cargo de vereador, sob o n.º 11.444,
pelo Partido Progressistas, que após análise da documentação apresentada e as verificações
realizadas no sistema da Justiça Eleitoral constatou-se o não cumprimento dos requisitos
estabelecidos em lei para o deferimento da candidatura, sendo que o requerente não possui
filiação partidária regular, conforme indicado pelo sistema FILIA (ID 123111397), não tendo se
filiado ao partido no prazo legal de seis meses antes das eleições, conforme artigo 9º da a Lei nº
9.504/1997 e também foi constatado que o título de eleitor do requerente encontra-se cancelado, o
que impede a emissão da certidão de quitação eleitoral. ). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIO MARCIO BARROS (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029763
17/09/2024
13:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.127

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600125-11.2024.6.16.0199 – São
José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARIO MARCIO BARROS
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. VEREADOR. AUSÊNCIA
DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NO PRAZO
LEGAL. ALISTAMENTO ELEITORAL
CANCELADO. FALTA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. FALTA DE CONDIÇÕES DE
E L E G I B I L I D A D E C O N F I G U R A D A .
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por Mário Márcio
Barros contra a sentença que indeferiu seu
pedido de registro de candidatura ao cargo
de vereador nas eleições municipais,
fundamentada na ausência de filiação
partidária regular, cancelamento do
alistamento eleitoral e falta de quitação
eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se
o recorrente comprovou, no momento do
registro de candidatura, o cumprimento das
condições de elegibilidade, especialmente
no que tange à filiação partidária dentro do
prazo legal, a regularidade de sua inscrição
Num. 44029763 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713141970600000042982580
Número do documento: 24091713141970600000042982580
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:51:03

eleitoral e a quitação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A filiação partidária é uma condição de
elegibilidade exigida pelo artigo 14, § 3º, da
Constituição Federal e pelo artigo 9º da Lei
nº 9.504/97. O prazo legal para filiação se
encerrou em 06/04/2024.

4. O recorrente não apresentou prova
suficiente de sua filiação partidária no prazo
exigido, tendo juntado apenas uma ficha de
filiação, documento unilateral e desprovido
de fé pública, conforme entendimento
consolidado pela Súmula nº 20 do TSE.

5. Quanto à inscrição eleitoral, o título do
recorrente foi cancelado por ausência à
revisão eleitoral, o que impossibilita a
obtenção de quitação eleitoral, sendo
necessária a plenitude dos direitos políticos
para deferimento do registro de
candidatura, conforme disposto no artigo
11, § 7º, da Lei nº 9.504/97.

6. A ausência de insurgência específica
quanto ao cancelamento do alistamento
eleitoral e à falta de quitação eleitoral
impede o provimento do recurso, conforme
Súmula nº 26 do TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Teses de julgamento:

1. A filiação partidária deve ser comprovada
por documentos dotados de fé pública.
Documentos unilaterais, como fichas de
filiação, são insuficientes para suprir a falta
de inscrição no sistema FILIA.

2. O candidato com alistamento eleitoral
cancelado e sem quitação eleitoral não
preenche as condições de elegibilidade
exigidas pela legislação eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 3º; Lei nº 9.504/1997, arts. 9º e
11; Lei nº 9.096/1995, art. 19; Súmulas TSE
nº 20 e 26.
Num. 44029763 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713141970600000042982580
Número do documento: 24091713141970600000042982580
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:51:03

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl nº 060086398/RJ, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, publ. 15/12/2022; TSE,
REspEl nº 060160761/MG, rel. Min. Carlos
Horbach, publ. 10/11/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Mario Marcio Barros para o
cargo de vereador (id. 43971897).

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43971917).

Por sentença (id. 14787566), foi indeferido o registro da candidata, ao fundamento de estar o
candidato com o alistamento eleitoral cancelado, não estar filiado a partido político e não ter
quitação eleitoral.

Inconformado, o requerente recorreu (id. 43971927), aduzindo, em síntese, que: (i) se encontra
regularmente filiado ao PP desde o dia 06/04/2024, tendo participado regularmente das atividades
partidárias desde então, invocando o artigo 23 da Convenção Americana de Direitos Humanos;
(ii) não há nenhuma irregularidade nas suas contas, tendo sido deferida a regularização da
omissão, invocando a súmula TSE nº 42.

Instrui as razões com documentos e pede, ao final, o provimento.

Contrarrazões (id. 43971933), sem preliminares, pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 43981541).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 28/08/2024 (id. 43971924) e as razões foram protocoladas no dia
Num. 44029763 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713141970600000042982580
Número do documento: 24091713141970600000042982580
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:51:03

30/08/2024 (id. 43971927).

Intimado em 31/08/2024 (id. 43971930), o órgão local do Ministério Público
Eleitoral protocolou suas contrarrazões em 03/09/2024 (id. 43971933), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro.

Na origem, o juízo fundamentou a sentença da seguinte forma:

(...)
No entanto, verifica-se que o requerente não possui filiação partidária regular,
conforme indicado pelo sistema FILIA (ID 123111397), não tendo se filiado ao
partido no prazo legal de seis meses antes das eleições. Conforme artigo 9º
da a Lei nº 9.504/1997;
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio
eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a
filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. (Redação dada pela Lei nº
13.488, de 2017)
Vale lembrar que, no processo de registro de candidatura, é fundamental
observar e atender a todas as condições de elegibilidade estabelecidas pela
legislação vigente. A ausência de requisitos essenciais no momento da
formalização do pedido compromete a regularidade do registro. Nesse
contexto, o Tribunal Superior Eleitoral tem consolidado a compreensão de
que a verificação das condições de elegibilidade e das inelegibilidades deve
ocorrer no instante em que o pedido de registro é apresentado.
“[...] Registro de candidatura. Indeferimento. Filiação partidária. Condição de
elegibilidade. Inexistência no momento do registro. [...] I – O TSE já assentou
que as inelegibilidades e as condições de elegibilidade devem ser aferidas ao
tempo do registro de candidatura. Não preenchendo o pré-candidato os
requisitos para deferimento do registro, deve ser este indeferido. [...]”
(Ac. de 19.8.2004 no REspe n o 21719, rel. Min. Francisco Peçanha Martins.)
Ademais, foi constatado que o título de eleitor do requerente encontra-se
cancelado (ID 122708893), o que impede a emissão da certidão de quitação
eleitoral.
Assim, é de verificar-se que, a regularidade do título eleitoral é imperativo de
elegibilidade, conforme versa o Acórdão de 27.10.2022 (REspEl nº
060077182), sem alistamento ou com título cancelado, o candidato não pode
se candidatar, ainda que tenha quitado multas. Assim, a ausência de
regularização do título resulta no indeferimento do registro de candidatura.
“[...] Eleições 2022 [...] Registro de candidatura. Indeferimento. Condição de
elegibilidade. Ausência. Alistamento eleitoral. Título cancelado. [...] 2. Nos
termos do art. 14, § 3º, III, da CF/88, o alistamento eleitoral é uma das
condições de elegibilidade. Dessa forma, ‘candidato com título cancelado não
pode votar e nem ser votado’ [...] 3. No caso, de acordo com a moldura fática
Num. 44029763 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713141970600000042982580
Número do documento: 24091713141970600000042982580
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:51:03

do aresto a quo, cancelou–se o título de eleitor da recorrente ‘em razão de
sua ausência aos três últimos pleitos’. 4. A despeito de a recorrente ter
quitado as multas que lhe foram impostas, nos termos do art. 7º do Código
Eleitoral, seu título permanece cancelado, porquanto a irregularidade na
inscrição eleitoral deveria ter sido sanada observando–se o prazo previsto no
art. 91 da Lei 9.504/97, ou seja, antes dos 150 dias anteriores à data do
pleito, o que, conforme se infere do próprio recurso, não ocorreu. [...]”
(Ac. de 27.10.2022 no REspEl nº 060077182, rel. Min. Benedito Gonçalves.)
DECIDO.
Face ao exposto, constatada a ausência de regularidade no título eleitoral do
candidato, evidenciada pelo cancelamento do título, ausência de filiação
partidária e falta de quitação eleitoral, o que caracteriza a inobservância de
condição essencial de elegibilidade, nos termos dos artigos 9º e 11, incisos III
e VI, da Lei nº 9.504/1997, INDEFIRO o registro de candidatura de MARIO
MÁRCIO BARROS, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
11444, pelo Partido Progressistas – PP, no Município de São José dos
Pinhais.
(...)

Portanto, o indeferimento do registro de candidatura foi lastreado no
cancelamento do alistamento eleitoral do recorrente e na consequente ausência de
quitação eleitoral, bem como na falta de filiação partidária.

Filiação

A filiação partidária é uma as condições de elegibilidade previstas no art. 14,
§ 3º, da Constituição Federal, indispensável àquele que pretende concorrer a cargo
eletivo.

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de: (...)

Ademais, a Lei 9.504/97, em seu art. 9º, estabeleceu que, para concorrer às
eleições, o candidato deverá estar com a filiação deferida pelo menos seis meses antes do pleito.
Trata-se, assim, de requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em 06/04/2024.

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio
eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a
filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.

Em termos procedimentais, a atual redação do art. 19 da Lei nº 9.096/95,
definida pela Lei nº 13.877/19, dispõe que, deferida internamente a filiação, a agremiação
Num. 44029763 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713141970600000042982580
Número do documento: 24091713141970600000042982580
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:51:03

deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente, encaminhará a relação de
todos os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a aferir o cumprimento do prazo de
filiação.

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos.

O art. 11, caput, da Resolução TSE nº 23.596/19, reproduz essa previsão, ao
passo que, no parágrafo 2º do mesmo dispositivo, previu que, havendo desídia ou má-fé
por parte da agremiação, os prejudicados podem requerer ordem judicial para inserção
dos dados.

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos (
Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)
(...)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

Com a inserção dos dados no sistema FILIA, esses servirão de prova de
filiação, inclusive com vista à candidatura a cargo eletivo, conforme dispõe o art. 20 da
mesma Resolução.

Art. 20. A prova da filiação partidária, inclusive com vista à candidatura a
cargo eletivo, será feita com base nos registros oficiais do FILIA. (Redação
dada pela Resolução nº 23.668/2021)

Porém, a inserção no sistema oficial é a forma "oficial" de se provar a
regularidade da filiação partidária, mas não é a única. Confira-se a propósito a redação da
Súmula 20 do TSE:

Súmula-TSE nº 20
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros
Num. 44029763 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713141970600000042982580
Número do documento: 24091713141970600000042982580
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:51:03

elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.

No caso dos autos, o recorrente, que não arguiu no momento oportuno
eventual desídia do partido, busca comprovar a sua filiação ao PP juntando o seguinte
documento:

a) Ficha de filiação (id. 43971928): como já amplamente reconhecido pela
jurisprudência, a ficha de filiação é documento unilateral, não dotado de fé pública,
insuficiente para a comprovação da filiação partidária pelo tempo mínimo previsto na
legislação. Indicam-se, por todos, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RRC. ELEIÇÕES
2022. DEPUTADO FEDERAL. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 30 E 52 DO TSE.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, a Corte de origem assentou que o pedido de restabelecimento da
filiação ao SOLIDARIEDADE formulado pelo candidato, nos autos do
Processo 0600284-53.2022.6.19.0000, foi julgado improcedente pelo Juízo da
241ª ZE, mantendo-se, por conseguinte, a sua filiação ao União Brasil, por
ser a mais recente.
2. Nos termos da Súmula 52 do TSE, é inviável a análise do acerto ou
desacerto da decisão que, em processo específico, analisou a filiação
partidária do candidato.
3. A jurisprudência pacífica do TSE é no sentido de que documentos
produzidos unilateralmente e, por conseguinte, desprovidos de fé
pública, como fotografias, ficha de filiação, ata de convenção partidária,
declarações e certidões subscritas por dirigentes partidários, por si sós, são
inaptos a comprovar a condição de filiado do candidato. Tal circunstância
afasta a aplicação da Súmula 20 do TSE.
4. O acórdão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o
que atrai a incidência da Súmula 30/TSE, in verbis: "Não se conhece de
recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral".
5. As razões do agravo são inaptas a desconstituir os fundamentos da
decisão agravada, que, por isso, mantêm-se hígidos.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgR-REspEl nº 060086398/RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ.
15/12/2022, não destacado no original]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022.
DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTO
UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 20/TSE. VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. No acórdão unânime embargado, esta Corte Superior negou provimento a
recurso especial e manteve indeferido o registro de candidatura do
Num. 44029763 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713141970600000042982580
Número do documento: 24091713141970600000042982580
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:51:03

embargante ao cargo de deputado estadual pelo Rio de Janeiro nas Eleições
2022 por ausência de prova de filiação partidária nos seis meses que
antecedem o pleito (art. 9º da Lei 9.504/97).
2. Inexistem vícios a serem supridos. Assentou-se, com supedâneo na
Súmula 20/TSE e na jurisprudência deste Tribunal, que ficha de filiação e
relação interna de filiados do sistema Filia são documentos unilaterais,
inidôneos a comprovar o vínculo partidário antes dos seis meses que
antecedem o pleito.
3. Nesse contexto, consignou-se que, conforme a moldura fática do aresto a
quo, "o candidato está regularmente filiado ao partido Patriota" e, para
comprovar seu ingresso nos quadros do União Brasil, pelo qual concorreu
nas Eleições 2022, apresentou apenas ficha de filiação, elemento,
contudo, desprovido de fé pública e insuficiente para comprovar o
vínculo tempestivo.
4. Esclareceu-se, ainda, que a regularização da filiação partidária apenas
pode ser resolvida pela Justiça Eleitoral em procedimento próprio, nos
termos do art. 19, § 2º, da Lei 9.096/95, sendo inviável fazê-lo em sede de
registro de candidatura.
5. Os supostos vícios apontados denotam propósito de rediscutir matéria já
decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
[TSE, ED-REspEl nº 060202798/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ.
10/11/2022, não destacado no original]

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL.
SÚMULAS Nº 20, 24 E 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. A conclusão do Tribunal a quo, soberano na análise de fatos e provas, de
que os documentos juntados pelo candidato são insuficientes para comprovar
a regular filiação partidária não é passível de revisão em sede de recurso
especial e se encontra em conformidade com a jurisprudência do TSE.
Aplicação das Súmulas nº 20 e 24/TSE.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a ficha de filiação, registros
internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação
partidária" (AgR–REspEl nº 0600283–17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
3.5.2021).
3. O entendimento do TSE é no sentido de que "o candidato para contestar
e regularizar a situação de sua filiação partidária deverá fazê–lo em
procedimento próprio, de acordo com o rito estabelecido pelo art. 19, §
2º, da Lei nº 9.096/1995. A discussão acerca da filiação partidária é
inviável em RRC" (AgR–REspEl nº 0600513–64/RJ, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe de 27.4.2021). Incidência da Súmula nº 30/TSE.
4. Recurso especial eleitoral não provido.
[TSE, REspEl nº 060160761/MG, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 10/11/2022,
não destacado no original]

Num. 44029763 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713141970600000042982580
Número do documento: 24091713141970600000042982580
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:51:04

Em decorrência, o recorrente não apresentou nos autos nenhum elemento
probatório dotado de fé pública que ateste a sua filiação partidária antes do dia
06/04/2024. Nessas condições, prevalece a presunção relativa decorrente da certidão (id.
43971909) por meio da qual consignado que o recorrente "não está filiado a partido
político". REJEITO.

Alistamento eleitoral cancelado e falta de quitação eleitoral

Quanto a este capítulo da sentença, o recorrente não teceu qualquer
consideração, limitando-se a tratar de questão diversa - a suposta regularização das suas
contas de campanha.

Essa constatação de ausência de insurgência específica quanto ao
cancelamento do seu alistamento eleitoral e a consequente falta de quitação eleitoral é
suficiente, na forma da Súmula TSE nº 26.

Súmula-TSE nº 26
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento
da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.

A jurisprudência é uniforme nesse sentido:

(...)
1. Da leitura das razões recursais, extrai–se não devolvido ao conhecimento
desta Corte Superior um dos capítulos decisórios, autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão regional, e, consequentemente, do indeferimento do
registro de candidatura atinente à ausência de regularidade documental.
Incidência da Súmula nº 26/TSE.
(...) [TSE, RO-El nº 060285327/RJ, rel. Min. Carlos Horbach, publ.
03/11/2022]

(...)
4. Apesar de a Corte regional ter indeferido o pedido de registro de
candidatura com base na (a) ausência de condição de elegibilidade (art. 14, §
3º, II, da CF); (b) incidência da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC
nº 64/1990; e (c) incidência da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, e, 1, da
LC nº 64/1990, o recorrente deixou de se insurgir contra o segundo óbice, o
qual é suficiente para manter o seu impedimento de concorrer ao pleito.
5. O recurso ordinário não comporta conhecimento nesse ponto, em razão da
falta de impugnação a fundamento autônomo do acórdão regional, suficiente
para manter a sua conclusão, conforme o art. 932, III, do CPC e o Enunciado
nº 26 da Súmula do TSE. Precedente.
(...) [TSE, RO-El nº 060109094/ES, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ.
03/11/2022]

Ainda que assim não fosse, tem-se por incontroverso nos autos que o
recorrente se encontra com sua inscrição eleitoral cancelada por não comparecimento à
revisão do eleitorado (id. 43971907), o que atrai a previsão do artigo 11, § 7º, da Lei das
Eleições:

Num. 44029763 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713141970600000042982580
Número do documento: 24091713141970600000042982580
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:51:04

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do
gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito,
a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral
e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
[não destacado no original]

Estando com a inscrição eleitoral cancelada e já estando encerrado o prazo
para regularização (150 dias anteriores às eleições, na forma do artigo 91 da LE), o
recorrente está impedido de votar nas presentes eleições, o que denota não estar na
plenitude do gozo dos seus direitos políticos e, em decorrência, sem quitação eleitoral.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600125-
11.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: MARIO MARCIO BARROS - Advogado do(a)
RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029763 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713141970600000042982580
Número do documento: 24091713141970600000042982580
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:51:04